Tribunal: STF
Processo: ARE 1272132
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 7):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 304):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO. LIMITE. ART. 8º, II, "B", DA LEI 9.250, DE 1995. CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o limite de dedução das despesas de instrução no imposto de renda pessoa física previsto no art. 8º, II, "b", da Lei 9.250, de 1995, o qual somente poderá ser modificado por outra lei, não sendo facultado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, estabelecer regras a esse respeito.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput e §1º, art. 6º, art. 145, § 1º, o art. 150, II e o art. 153, III e § 2º, I, 208, § 1º e 209, I e II, do texto constitucional. 
    Sustenta-se, em síntese, a possibilidade de dedução integral das despesas com edução da base de cálculo do imposto de renda.
    Nesse sentido, assevera que “o tratamento conferido ao direito fundamental à educação, pela parte final da alínea “b” do inciso II do art. 8º da Lei 9.250/95 é absolutamente desigual ao critério adotado para a alínea “a” do mesmo inciso, artigo e Lei, ou seja, o legislador ordinário violou frontalmente o princípio da isonomia, consagrado no art. 150, II da Constituição Federal.” (eDOC 2, p. 43) 
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário com base na jurisprudência do STF e na ausência de prequestionamento da matéria (eDOC 2, p. 151-153).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 1, p. 308):
    “Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para dedução de gastos com educação, para fins de cálculo do imposto de renda, na medida em que não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.”
    Desta forma, constata-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual é defeso ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para fixar isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei. Neste sentido os seguintes precedentes: 
     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 984.427-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.05.18)
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Assim, não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do IRPF, de gastos com educação (AI 724.817-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09-03-2012; e RE 603.060-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03-03-2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 606179 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 0.06.13)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. IRPF. Lei nº 9.250/95. Limitações à dedução com despesas para educação. Ofensa reflexa. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Precedentes desta Corte. 1. A discussão relativa à limitação da dedução, na declaração de ajuste anual do imposto de renda, dos valores pagos a título de educação, na forma da Lei nº 9.250/95, insere-se no âmbito infraconstitucional, sendo certo, ainda, que eventual ofensa à Constituição, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta. Precedentes desta Corte. 2. Impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Tais hipóteses são sempre dependentes de lei que as preveja. 3. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 724817 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 09.03.12)
    No mesmo sentido: RE 1272592, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe 02.07.20; RE 984437, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe 20.09.19; RE 1182989, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 26.02.19.
     Ressalte-se, por fim, que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, CPC, em virtude do enunciado da Súmula 512 do STF.” 
    A parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão na decisão embargada. Alega que deixou-se de observar a argumentação apresentada no recurso e assevera que, apesar da presença dos requisitos de admissibilidade, não houve o julgamento do mérito do recurso extraordinário. 
    A parte embargada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão e contradição porquanto não teria havido a análise dos argumentos expendidos no apelo extremo.
    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, nos termos dos precedentes colacionados em sede monocrática, restou assentado que o acórdão a quo decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STF, segundo a qual é defeso ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para fixar isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei. 
    De outra banda, não se tratando de pronunciamento que julga válida lei local em face da Carta da República, incabível a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional. 
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.
    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente